Tribunal: TJDFT
Processo: 0705585-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705585-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PEDRO GONTIJO AGRAVADO: TAMIRES DE BRITO MORAIS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO PEDRO GONTIJO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da execução movida em desfavor de TAMIRES DE BRITO MORAIS DE OLIVEIRA, indeferiu a penhora da cota parte dos direitos aquisitivos sobre o imóvel que deu origem ao débito condominial em execução, que é detida pelo cônjuge da executada, por meação. O agravante alega, em síntese, que a execução originária visa o pagamento de cotas condominiais, tenho sido ajuizada contra a agravada, por ser a detentora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, e responsável pelo pagamento do débito Defende que deve ser realizada a penhora integral dos direitos aquisitivos sobre o bem imóvel que deu origem à dívida, independente dos direitos de meação do cônjuge da agravada, aduzindo que a responsabilidade pelo pagamento de despesas condominiais é propter rem, ou seja, vinculada ao imóvel. Argumenta que a responsabilidade pelo pagamento não depende do registro do compromisso de compra e venda, ou da condição conjugal da detentora dos direitos aquisitivos, mas da relação jurídica material com o imóvel. Assevera, ademais, que em razão solidariedade dos cônjuges quanto à dívida condominial, não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo no processo de execução para viabilizar a penhora do bem que originou a dívida. Ressalta, ainda, que a penhora de apenas parte dos direitos aquisitivos do imóvel não representa medida eficaz à satisfação da execução, pois impede obtenção de valores suficientes para quitar a obrigação. Por fim, critica o formalismo excessivo aplicado para limitar a penhora à apenas 50% (cinquenta por cento) dos direitos sobre o imóvel, e ressalta que eventual direito do cônjuge meeiro deveria ser reivindicado pelo próprio, pela via processual adequada a essa finalidade. Por fim, defende a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da relevância da argumentação, mas sem indicar argumentos para demonstração do periculum in mora. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o sobrestamento da execução originária, até o julgamento do recurso pelo Órgão Colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, “...a fim de que a decisão, ora, guerreada, seja reformada, com o fim de determinar a penhora de 100% (cem por cento) dos direitos aquisitivos do Apartamento 224 do Bloco C, Lote 08., CSB 08, Taguatinga- DF, objeto da matrícula no 90476 do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF”: Preparo regular no ID 68860348. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. Com efeito, trata-se de recurso interposto contra decisão que deferiu penhora parcial de direitos aquisitivos sobre imóvel e que já foram expedidos os expedientes necessários à averbação da medida constritiva, pretendendo o condomínio a extensão penhora sobre a meação de cônjuge que não integra a relação processual, de modo que não se constata urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a apreciação da irresignação recursal em decisão singular desta Relatoria. Ademais, abstraída a irresignação manifestada no recurso, é possível observar que a penhora, mesmo que parcial, tem o condão de viabilizar a satisfação da dívida em execução, pois, segundo indicado na última planilha de atualização acostada aos autos de origem no ID 222508495, perfaz a quantia de R$ 15.803,23 (quinze mil, oitocentos e três reais e vinte e três centavos). É necessário considerar, ainda, que o condomínio recorrente sequer indica argumentos para sustentar a efetivamente a presença periculum in mora, já que se limita a destacar o interesse no recebimento do crédito, o que não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator